Tribunal: TJDFT
Processo: 0704479-67.2021.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704479-67.2021.8.07.0008 RECORRENTE: DIÓGENES JACINTO DAS NEVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2o, II e VII, DO CP. ART. 157, § 3o, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. ROUBO MAJORADO E TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ALTO VALOR PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PROVA IDÔNEA. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. HARMONIA E COERÊNCIA. RECONHECIMENTO DO RÉU PELAS VÍTIMAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA TENTATIVA DE LATROCÍNIO PARA ROUBO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se o reconhecimento pessoal do réu, realizado pelas vítimas na fase inquisitorial, cumpriu todas as formalidades legais, em conformidade com o art. 226 do CPP, não há que se falar em nulidade. 2. Nos crimes praticados contra o patrimônio, a palavra da vítima se reveste de alto valor probatório, sobretudo se corroborada pelos demais elementos de prova. 3. “O depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso” (HC 278650/RS, 6a Turma, rel. Min. Nefi Cordeiro, v.u., j 02.06.2016. No mesmo sentido: STJ, HC 322229/RJ, 5a Turma, rel. Leopoldo de Arruda Raposo, v.u., j. 22.09.2015). 4. Os depoimentos prestados em juízo, pelas vítimas e pelos agentes de polícia que participaram da investigação, são coerentes, firmes e harmônicos, corroborados pelo reconhecimento pessoal realizado pelas vítimas na fase inquisitorial e confirmado em juízo, a indicar a autoria delitiva do réu. 5. Ainda que, inicialmente, a intenção do réu fosse apenas subtrair o dinheiro do caixa da loja do estabelecimento comercial e que somente tenha reagido a uma agressão do funcionário, utilizou uma arma branca e chegou a feri-lo, não logrando êxito em ceifar a vida da vítima por circunstância alheia à sua vontade (reação da vítima). 6. Não há que se falar na desclassificação da tentativa de latrocínio (art. 157, § 3o, II, cc/ art. 14, caput ̧ II, ambos do CP) se demonstrado que o réu possuía o dolo finalístico de alcançar o resultado morte, ou pelo menos assumiu o risco do resultado morte no momento em que almejava esfaquear o pescoço da vítima, a qual reagiu, a fim de evitar o assalto ao estabelecimento comercial. 7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de roubo porque não foram observados os requisitos legais exigidos para o reconhecimento do acusado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 226 do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “todas as formalidades legais foram observadas pela autoridade policial no reconhecimento realizado de forma presencial na Delegacia de Polícia, não havendo que se falar em nulidade” (ID 40088021), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Veja-se: PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. OCORRÊNCIA. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC 652.284/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021). 2. Por outro lado, a jurisprudência desta Corte também entende que, "para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da materialidade ou da autoria delitivas, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta última e comprovação da existência do crime [...]" (HC n. 362.042/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 20/9/2016). 3. No caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito, a suposta autoria delitiva não tem, como único elemento de prova, o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. 4. No caso, o tribunal de origem consignou que houve o respeito ao procedimento do art. 226 do CPP, bem como a autoria e materialidade delitiva foram confirmadas por meio de provas colhidas na fase inquisitória e confirmada em juízo criminal, corroborado com provas testemunhais. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.073.867/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ enseja a aplicação do óbice estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.906.641/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 17/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025